Tribunal: STF
Processo: HC 85289
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Pena restritiva de direitos: vedação de execução
provisória: LEP, art. 147.
De acordo com o artigo 147 da Lei de
Execuções Penais, o termo inicial da execução da pena restritiva de
direitos é o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Precedentes (HC 84.677, 1ª T., 23.11.2004, Cezar Peluso, Inf.
STF/371; HC 84.741, Pertence, 1ª T. 07.12.04, DJ 18.2.2005).